Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. hospedagem em condições insalubres. ausência de provas mínimas das alegações. informações da reserva condizentes com o serviço oferecido. ausência de verossimilhança. art. 373 do cpc. falha na prestação de serviços não configurada. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 65701000). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64907057).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da ré.
III. Razões de decidir
4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, razão pela qual a controvérsia em questão atrai solução à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor.
5. Ainda que o CDC preveja o direito do consumidor à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova, referida possibilidade não se opera de modo automático nas relações de consumo. Para tanto, exige-se que o consumidor esteja em posição hipossuficiente, isto é, desvantajosa em relação ao prestador de serviços. No presente caso, a requerente dispunha de todos os meios para comprovar as suas alegações. Considerando a pretensão da autora, a inversão do ônus da prova neste caso atribuiria ao requerido o ônus de provar fatos negativos, isto é, de que não lesou a esfera de direitos da consumidora, tampouco lhe causou danos materiais, situação que comprometeria a paridade entre as partes. Portanto, aplica-se, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral prevista no art. 373 do CPC, sendo a autora responsável por comprovar os fatos que constituem o seu direito.
6. Consta da inicial que, em 31/09/2023, a autora adquiriu reserva de hospedagem para utilização no estabelecimento THE BG GUESTHOUSE & HOSTEL, localizado em Barra Grande/PI, com entrada prevista para 04/01/2024 e saída em 06/01/2024, pelo preço de R$ 1.520,00. Refere que o hotel lhe disponibilizou um quarto minúsculo, com teto rebaixado, sem ventilação, contendo apenas um ventilador estragado, sem banheiro e com forte odor de mofo. Informa, ainda, que o café da manhã teve o custo de R$ 28,00 por pessoa.
7. A despeito do alegado, o comprovante de reserva juntado pela autora em ID 64907020 denota que foram reservadas 4 hospedagens. Nesse contexto, os ‘quartos’ 1 e 2 foram descritos pela ré como barracas de camping localizadas sob estrutura de madeira com telhado de tecido, com área de jardim privativo com chuveiro, ventilador e tomadas para carregar celulares, sem refeições inclusas nas tarifas desses quartos. Em acréscimo, os quartos de no 3 e 4 são descritos como quartos duplos, com wi-fi, ventilador e banheiro compartilhado, também sem refeições incluídas na tarifa. Não há fotografias, vídeos ou quaisquer documentos que atestem a situação de suposta insalubridade da hospedagem. Assim, à míngua de prova em contrário, os quartos reservados pela autora foram condizentes com os indicados na reserva, sobretudo por ter sido informado de forma clara e ostensiva que não estavam incluídas as refeições e que os banheiros seriam compartilhados. Em reforço, no ID 64907020 - Pág. 2 consta que a reserva é não reembolsável, sendo que, no caso de cancelamento solicitado a partir de 31/12/2023, haveria cobrança integral dos valores investidos pela autora. Assim, é notório que a autora não se desincumbiu de apresentar provas mínimas de suas alegações, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373.